Tribunal: STF
Processo: ARE 1324331
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (fl. 13, Doc. 87):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - Reclamações ajuizadas pela DERSA (31.124 e 32.403) visando ao reconhecimento do direito de se submeter ao regime dos precatórios - Deferimento da medida cautelar na primeira e indeferimento, na segunda - Decisão proferida por esta Turma Julgadora, no bojo do presente cumprimento, no sentido de que à agravada não deveria ser estendida a prerrogativa da Fazenda, nos termos do entendimento firmado pelo E. STF, que reconheceu a aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, situação na qual a recorrida não se enquadrava - Submissão ao regime de execução comum das empresas privadas - Reforma da r. decisão para se determinar o prosseguimento do cumprimento, nos termos do artigo 523 do CPC - Recurso provido.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados em acórdão assim ementado (fl. 12, Doc. 99):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COBRANÇA - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - Insistência na tese de submissão ao regime de precatórios - Inexistência de vícios - Nítido caráter infringente - Descabimento - Embargos rejeitados.”
    No apelo extremo (fls. 9-22, Doc. 92; e fls. 1-17, Doc. 93), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, LV; 93, IX; 100; e 173, §1°, III, da Constituição, bem como o entendimento firmado por Esta SUPREMA CORTE no julgamento do RE 599.628-RG, Tema 253 da Repercussão Geral (aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais), e da ADPF 387, na qual foi reconhecida a aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público. 
    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário quanto à alegada ofensa aos artigos 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal aplicando o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento dos Temas 660 e 339 da Repercussão Geral. Sobre o restante, aplicou o óbice da Súmula 279/STF (fls. 12-13, Doc. 119).
    No Agravo, a parte recorrente refutou o referido óbice sumular (fls. 12-22, Doc. 120; e 1-15, Doc. 121).
    É o relatório. Decido.
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 14-18, Doc. 87):
    “Pretende a agravante a continuidade do cumprimento provisório de sentença, nos termos do artigo 523 do CPC, sob o fundamento de que à agravada não pode ser estendida a prerrogativa das Fazendas Públicas de submissão ao regime dos precatórios. 
    Razão lhe assiste. 
    Infere-se dos autos que a agravada veiculou, junto ao E. Supremo Tribunal Federal, as Reclamações nº 31.124 e 32.4031, que visavam sua submissão ao regime dos precatórios. Na primeira, a medida cautelar foi deferida pelo Ministro Gilmar Mendes para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da ação; na segunda, foi indeferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso. 
    Com efeito, a decisão benéfica à recorrida, e concedida em sede liminar, tem efeitos apenas entre as partes envolvidas na relação jurídica processual, a saber, DERSA e Construtora LIX, de modo que não pode alcançar o presente feito, em que demanda a TERRACOM em face da DERSA. 
    Aliás, a medida liminar na segunda Reclamação sequer foi indeferida, o que revela ainda divergências junto à E. Corte. 
    De outro lado, tal como decidido por esta Turma Julgadora nos autos do Agravo de Instrumento nº 2104722-27.2018.8.26.0000, é sabido que a Corte Suprema, no julgamento do Tema nº 253, de repercussão geral, decidiu que sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal, in verbis: 
    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE nº 599628 - Relator p/ Acórdão: Min. Joaquim Barbosa - Tribunal Pleno - j. 25.05.2011). 
    Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça também se manifestou no sentido de que “Não é o simples fato de a empresa pública contemplar, dentre suas atividades, a prestação de serviço público que lhe garante, por si só, o tratamento dado à Fazenda. Tal equiparação pode ocorrer quando a estatal presta serviço exclusivamente público, que não possa ser exercido em regime de concorrência com os empreendedores privados e desde que haja previsão legal expressa conferindo essa prerrogativa, situação diversa dos autos” (REsp nº 1.422.811/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, 2ª Turma, j. 23.09.2014, DJe 18.11.2014). 
    Nesse sentido, vale transcrever o ensinamento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 
    […]
    Portanto, não obstante a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 387/PI, que reconheceu a aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, não se vislumbra, no caso dos autos, a aferição de tais pressupostos, visto que a DERSA desenvolve atividade relacionada com o serviço público, mas não o faz em caráter de exclusividade. 
    Naquela ocasião, constatou-se que a DERSA tem como objeto social atuar como concessionária de rodovias submetidas à sua jurisdição administrativa, mediante decreto do Poder Executivo, e como intermediária do Poder Executivo em concessões que possuem objeto de natureza viária ou rodoviária, explorando atividades industrial, comercial e de prestação de serviços, em concorrência com a iniciativa privada, além de prever a distribuição de dividendos aos acionistas. 
    Nem mesmo a alteração da sua natureza jurídica para empresa pública, em 26.04.2018 (fls. 2045 e seguintes), lhe garante o pagamento dos débitos por via regime de execução diverso daquele das empresas privadas, afinal, repita-se, desenvolve atividade relacionada com o serviço público, mas não o faz em caráter de exclusividade. 
    Por conseguinte, a r. decisão agravada deve ser reformada para se determinar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, tal como outrora se processava, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil.”
    Verifica-se, desse modo, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, vejam-se as decisões monocráticas proferidas no ARE 1.313.014, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/4/2021; ARE 1.280.438, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/8/2020; ARE 1.318.129, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/4/2021; e ARE 1.247.342, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/2/2020, esse último assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ANÁLISE DO ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA. ATUAÇÃO EM REGIME DE CONCORRÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente